Tribunal: TJDFT
Processo: 0727756-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo, negando-lhe conhecimento e trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13386093.